Tribunal: TJDFT
Processo: 0701987-75.2021.8.07.0017
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701987-75.2021.8.07.0017 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A APELADO: GERALDA MARIA DE JESUS OLIVEIRA D E S P A C H O SAMEDIL - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO S.A opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 46577160. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de maio de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator